Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-28.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000377-28.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIOCLECIANO SURIANO BATISTA

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO E RENOVAÇÃO DE PROCURAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Diocleciano Suriano Batista contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Formosa do Rio Preto – BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na ausência de comprovante de endereço atualizado e na necessidade de renovação da procuração do advogado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em aferir a legalidade da extinção do processo com base em exigências não previstas expressamente na legislação processual vigente, especialmente no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3.

O princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º) determina que a análise das demandas deve ser priorizada, evitando-se formalismos excessivos que dificultem o acesso à Justiça.
4. O Código de Processo Civil não exige a juntada de comprovante de residência atualizado para a propositura da ação, limitando-se a requerer a indicação do domicílio e residência das partes (CPC, art. 319, II).
5. Da mesma forma, a procuração ad judicia não possui prazo de validade, salvo estipulação expressa ou revogação formal, conforme previsto no Código Civil (art. 682) e no Código de Ética da OAB (art. 16), sendo indevida a exigência de renovação sem justificativa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de interpretação dos requisitos formais do processo de maneira instrumental, evitando entraves desnecessários ao exercício da jurisdição.
7. Diante da inexistência de exigência legal para a documentação requerida e da afronta ao princípio da efetividade processual, impõe-se a anulação da sentença para permitir o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovante de endereço atualizado e a exigência de renovação da procuração sem justificativa concreta configuram formalismo excessivo, incompatível com a primazia do julgamento do mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)